Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-56.2018.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000236-56.2018.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WENDER LEMES DA SILVA - CPF: 825.385.221-53 (RECORRENTE), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), ACASSIO DAMIAN GARCIA DE SOUSA - CPF: 034.136.721-42 (RECORRIDO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA QUITAÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE RESGATE DO TÍTULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM RECURSO – TESE DE QUITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RELAÇÕES COMERCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE RECIBO ESPECÍFICO DOS CHEQUES – AUSÊNCIA DE RESGATE DOS TÍTULOS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De fato, verifico que não houve recolhimento do preparo, no entanto, verifico que há pedido de gratuidade da justiça não apreciado. Todavia, diante da ausência de apreciação do pedido, nada impede a sua análise e deferimento nessa seara, uma vez que houve a juntada de declaração de pobreza devidamente firmada. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça e rejeita-se a preliminar de deserção.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título.

Incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do cheque ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação dos cheques, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.

Com efeito, não havendo comprovação do pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação de cobrança de cheques e a condenou ao pagamento dos valores dos títulos, pois não houve comprovação dos seus pagamentos, pois os comprovantes de pagamento estão em nome de terceiros e, ainda, não houve o resgate dos títulos, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto proponho:

a)

REJEITAR
a preliminar arguida;

b)

JULGAR PROCEDENTE
os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

c)

CONDENAR
o Reclamado a pagar o valor de
R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil cento e oitenta reais) representado pelos cheques n° 850031, 850032 e 850026, datado em 25/06/2016, 20/09/2016 e 20/07/2016, respectivamente
, acrescido de juros 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir do vencimento do título.

d)

JULGAR
improcedente o pedido contraposto.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se entende que efetuou o pagamento dos cheques e confiou na parte promovente que, posteriormente, faria a entrega dos cheques, o que não fez.

Argumentou que diferente do alegado quitou todos os débitos, porém confiou que a parte promovente faria a entrega dos cheques o que não ocorreu, mesmo após ligações. Sustentou que a dívida fora paga com 100 sacos de cimento, com depósitos feitos tanto por sua genitora quanto por sua empresa em benefício ora do promovente e ora de sua empresa, conforme planilha que colacionou na contestação e no recurso totalizando mais que o valor dos cheques.

Sustentou que apesar de ter feito os pagamentos, fora vítima de má-fé diante da recusa na devolução dos cheques, razão por que faz jus ao pleito de dano material consistente no valor gasto com honorários de advogado para se defender.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões com preliminar de deserção, uma vez que não houve recolhimento do preparo. No mérito, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que possuem várias relações comerciais, sendo que os poucos pagamentos comprovados se referem a outras transações não vinculadas aos cheques.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A parte promovente apresentou contrarrazões com preliminar de deserção, uma vez que não houve recolhimento do preparo.

De fato, verifico que não houve recolhimento do preparo, no entanto, verifico que há pedido de gratuidade da justiça não apreciado. Todavia, diante da ausência de apreciação do pedido, nada impede a sua análise e deferimento nessa seara, uma vez que houve a juntada de declaração de pobreza devidamente firmada.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça e rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entende a parte promovida, ora Recorrente, que comprovou o pagamento dos títulos de crédito e, portanto, a parte promovente está de má-fé na ação de cobrança, pois não devolveu os títulos de crédito.

Pois bem.

A análise do mérito do recurso demanda pouca digressão, se tratando de questão objetiva que depende apenas da análise da comprovação da alegada quitação dos cheques, ônus da parte promovida.

No caso, a ação de cobrança se funda em 03 cheques emitidos em 2016, cuja ação de cobrança fora proposta em 2018, dentro do prazo da ação de locupletamento ilícito.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. No caso em julgamento, apesar de alegar a quitação dos cheques, não comprovou o alegado, pois como fundamentado em sentença, parte dos comprovantes estão em nome de terceiro depositante – sua genitora e empresa do qual era sócio – assim como beneficia em grande parte terceira empresa, ainda que dela integre a parte promovente como sócio.

Consoante bem exposto pela parte promovente, sem objeção da parte promovida, há várias relações comerciais entre as partes, inclusive originária de negócios que não envolvem cheques e, assim, para comprovar a quitação dos títulos há dois meios legais: resgatar os títulos ou requisitar recibo, o que não fez.

Incumbe ao devedor que efetuou o pagamento fazer o resgate do cheque ou, no mínimo, exigir o respectivo recibo de quitação da obrigação para guardá-lo e assegurar-se da quitação até o efetivo resgate do título, de modo que, não o fazendo e não havendo prova inconteste da quitação dos cheques, diante da existência de outras relações comerciais entre as partes, deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. REQUERIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. VALOR DEVIDO. - Cuida-se de ação por meio da qual reclama a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, com origem no inadimplemento de cheque. - A sentença julgou procedente o pedido, dela recorrendo a parte ré. - O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução, após o prazo de apresentação. Prescrito esse prazo, faculta a lei, ao credor, o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente, porquanto ajuizada a demanda antes de transcorrido o prazo de dois anos, a que alude o art. 61, da Lei no 7.357/85. - Consoante os critérios de distribuição da prova, constantes no art. 373 do CPC, cabia ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, já que esta logrou trazer aos autos o cheque emitido e não pago, comprovando o crédito buscado na inicial, o que acabou por transferir ao demandado o ônus da prova. - No que se refere ao alegado pagamento parcial, do mesmo modo, não assiste razão ao recorrente. -
Ressalta-se que o pagamento se prova com recibo, devidamente visado, ou com documentos que tenham declaração de quitação pelo credor, e não por meras alegações. Ora, cabia à parte que efetuou o pagamento o resgate do cheque ou, no mínimo, ter exigido o respectivo recibo de quitação da obrigação, e guardá-lo até que o título fosse resgatado, o que não fez, razão pela qual deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.
- Logo, não comprovado o pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão que julgou procedente o pedido, pois que não demonstrada a alegada má-fé na execução. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71009056680, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 27-05-2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL NÃO VERIFICADA. REQUERIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. VALORES DEVIDOS. - Cuida-se de ação por meio da qual reclama a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 13.334,27, com origem no inadimplemento de 04 (quatro) cheques. - A sentença julgou procedente o pedido e improcedente o contrapedido, dela recorrendo a parte ré. - Pois bem. Como se sabe, o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução, após o prazo de apresentação. Prescrito esse prazo, faculta a lei, ao credor, o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, como no caso concreto, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente, porquanto ajuizada a demanda antes de transcorrido o prazo de dois anos, a que alude o art. 61, da Lei no 7.357/85. - Consoante os critérios de distribuição da prova, constantes no art. 373 do CPC, cabia ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, já que este logrou trazer aos autos os cheques emitidos e não pagos, comprovando o crédito buscado na inicial, o que acabou por transferir ao demandado o ônus da prova. - No que se refere à alegada cobrança em duplicidade - cheque de no 00074 ou 000744 - não assiste razão à recorrente. Como bem destacado na decisão vergastada, e de acordo com a prova produzida, o autor, antes do ajuizamento da presente demanda, apresentou na ação executiva, desistência do prosseguimento em relação à referida cártula, como se observa do teor do documento de fl. 138. Logo, não há falar em litispendência. - De outro norte, no que se refere ao alegado pagamento parcial do débito, do mesmo modo, não assiste razão à recorrente. - Primeiro, porque inexistem provas que vincule o depósito de R$ 3.000,00 ao pagamento de qualquer dos cheques aqui cobrados. - Segundo, porque, do mesmo modo, inexiste prova do pagamento, em espécie, do valor de R$ 1.500,00, que alega a recorrente ter realizado. -
Ressalta-se que o pagamento se prova com recibo, devidamente visado, ou com documentos que tenham declaração de quitação pelo credor, e não por meras alegações. Ora, cabia à parte que efetuou os pagamentos o resgate dos cheques ou, no mínimo, ter exigido o respectivo recibo de quitação das obrigações, ainda que parcial, o que não fez, razão pela qual deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.
- Logo, não comprovado o pagamento dos valores lançados nos títulos, correta a decisão que julgou procedente o pedido e improcedente o contrapedido, eis que não demonstrada a alegada má-fé na cobrança. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008438046, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 30-10-2019)

Não há qualquer comprovação de conversa ou notificação extrajudicial no sentido do pagamento dos títulos e seu interesse em resgate, de modo que não há verossimilhança das alegações da parte promovida de que os quitou.

Com efeito, não havendo comprovação do pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão que julgou procedente a ação de cobrança, pois se trata de título cambial hígido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021